Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI). HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRADIÇÃO. CONFLITOS ENTRE PREMISSAS E CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA CLARA, EXPRESSA E FUNDAMENTADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor e pelo Banco do Brasil, nos quais se alegam haver omissão e contradição no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e, passando ao julgamento do mérito, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados contra este, condenando-o ao recolhimento à PREVI de 50% (cinquenta por cento) do montante necessário para recomposição das reservas matemáticas, a ser averiguado em estudo atuarial em sede de liquidação de sentença, descontando-se valores que já tiverem sido pagos na Justiça do Trabalho.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A omissão, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, II, do Estatuto Processual Civil, ocorre nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, a contradição “atacável pelos embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra.” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil – Tereza Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2273).
4. No acórdão restou claro que a responsabilidade do patrocinador é de arcar com a sua cota-parte referente à recomposição da reserva matemática, correspondente a 50%, não existindo qualquer contradição ou omissão a respeito da fundamentação. Outrossim, houve expressa manifestação no voto condutor do v. acórdão sobre a impossibilidade de se acolher o pedido subsidiário referente ao Benefício Especial Temporário
5. Os alegados pontos omissos quanto à incompetência da Justiça Comum, à ilegitimidade, à prescrição e o enriquecimento sem causa, bem assim os questionamentos acerca da prática de ato ilícito foram decididos de forma clara, expressa e fundamentada, não havendo que se falar em omissão.
6. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
7. É consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.